Tribunal: TJES
Processo: 5016463-23.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016463-23.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIENE DOS SANTOS PEREIRA SCHWAMBACH

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada para obtenção de internação psiquiátrica compulsória, que julgou procedente o pedido e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante pleiteia a exclusão da referida condenação com fundamento no princípio da causalidade, sob o argumento de que não ofereceu resistência ao pleito autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o ente público deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando atende prontamente à ordem judicial, abstém-se de apresentar contestação e inexiste prova de prévio requerimento ou negativa na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O sistema processual civil orienta a distribuição dos encargos processuais pela regra da sucumbência, temperada pelo princípio da causalidade.

4. O princípio da causalidade impõe o dever de arcar com as despesas processuais àquele que injustificadamente dá causa à movimentação da máquina judiciária.

5. A parte autora não demonstrou provocação administrativa prévia ou qualquer negativa de atendimento pelo ente público antes da judicialização do litígio.

6. O Estado do Espírito Santo atendeu prontamente à determinação judicial e abstém-se de apresentar contestação ou de recorrer contra a liminar deferida, o que evidencia a inexistência de lide resistida no âmbito processual.

7. A ausência de pretensão resistida, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, afasta a causalidade necessária para legitimar a condenação do ente público ao pagamento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ações de obrigação de fazer ligadas à saúde quando inexistir comprovação de resistência administrativa prévia e o réu não apresentar oposição ou contestação no âmbito judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5016463-23.2025.8.08.0012.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: LUCIENE DOS SANTOS PEREIRA SCHWAMBACH.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

Estado
d
o Espírito Santo

interpôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida no id 19178113, pel
o
meritíssim
o
Ju
iz
de Direito da
Segunda

Vara
da Fazenda Pública
Estadual,
Municipal, Registro
s
Público
s
, Meio Ambiente e
Saúde de Cariacica – Comarca da Capital,
nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada contra ele, apelante, e contra o
Município de Cariacica
,
por
Luciene
d
os Santos Pereira Schwambach
, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar
o apelante ao fornecimento do tratamento de saúde pleiteado

e
o condenou
“ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais)”
e assentou “
em conformidade com o artigo 90, § 4º, do CPC, esse valor será reduzido à metade, resultando no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”
.

Nas razões recursais (id 19178114), alegou o apelante, em síntese, que não ofereceu resistência ao pleito de mérito autoral, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários de sucumbência sob o prisma do Princípio da Causalidade.

R
equereu o provimento do
recurso
para
reformar
“
a Sentença para que seja extirpada a condenação do apelante em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade
”.

O sistema processual pátrio, consagrado no Código de Processo Civil, adota a regra da sucumbência para a distribuição dos encargos processuais; todavia, tal preceito encontra sua verdadeira
ratio
e temperamento no princípio da causalidade, que orienta dever responder pelas despesas do litígio aquele que injustificadamente deu causa à movimentação da máquina judiciária.

A partir da análise do acervo fático-probatório, sobressai que a parte autora ajuizou a demanda visando obter a internação psiquiátrica compulsória de seu familiar sem, contudo, demonstrar nos autos ter provocado previamente a via administrativa. Inexiste qualquer elemento que ateste ter o ente público negado o atendimento ou a transferência do paciente antes da judicialização do conflito.

Em compasso com essa constatação, verifica-se que, uma vez citado e intimado da tutela antecipada deferida pelo juízo de origem, o
E
stado do Espírito Santo absteve-se formalmente de apresentar contestação, deixando, da mesma forma, de interpor recurso contra a liminar deferida
(id 19178097)
. O pronto atendimento à determinação judicial e a manifesta ausência de impugnação ao mérito demonstram, de maneira inequívoca, a inexistência de lide resistida
também
no
âmbito
processual
e, via de consequência, da causalidade necessária à condenação ao pagamento da verba honorária
.

Neste sentido se dá a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A condenação em honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade, que impõe o ônus à parte que deu causa à instauração do processo. 4.O Estado do Espírito Santo não apresentou contestação nem qualquer manifestação de oposição ao pedido autoral, tendo expressamente informado a opção por não resistir à pretensão, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual. 5.A inexistência de pretensão resistida afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Estaduais e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 6.Ausente resistência administrativa ou judicial, não se justifica a imposição de ônus sucumbenciais ao Estado, sob pena de afronta ao princípio da causalidade. [...] (ApCiv 5010730-76.2025.8.08.0012, Des. Rel. R
aphael Amercano Câmara
, 2ª Câmara Cível, Julg: 31-03-2026).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
, reformando parcialmente a sentença recorrida apenas para afastar a condenação do
apelante
ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)